Tribunal: TJPA
Processo: 0811240-61.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13079 - Auxílio Moradia
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811240-61.2022.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: CAMILLA DANIELLA RICARDO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. CUMULAÇÃO COM BOLSA DO PROGRAMA QUALIFICA SAÚDE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Universidade do Estado do Pará - UEPA contra sentença que, em ação ordinária de cobrança, julgou procedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia à autora, médica residente, no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa de residência médica, desde o início do programa, com conversão em pecúnia em razão da conclusão da residência. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal na alegação de vedação de cumulação do auxílio-moradia com a bolsa do Programa Qualifica Saúde; (ii) estabelecer se a adesão ao programa estadual afasta o direito ao auxílio-moradia previsto em lei federal; (iii) determinar se o auxílio-moradia pode ser convertido em pecúnia diante do não fornecimento da moradia in natura; (iv) definir se a ausência de previsão contratual ou normativa interna exclui o dever de pagamento; (v) estabelecer se a falta de comprovação de despesas e de requerimento administrativo impede a pretensão; e (vi) determinar se o arbitramento da indenização em 30% da bolsa implica enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal é rejeitada porque a controvérsia sobre a cumulação dos benefícios tem natureza eminentemente jurídica e os elementos fáticos necessários ao seu exame constam dos autos.

O auxílio-moradia do médico residente decorre diretamente do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, que assegura à instituição responsável pelo programa o dever de oferecer moradia durante todo o período da residência.

O auxílio-moradia e a bolsa do Programa Qualifica Saúde possuem naturezas jurídicas distintas, pois o primeiro constitui direito social de caráter alimentar previsto em lei federal, enquanto a segunda corresponde a incentivo financeiro facultativo instituído por norma estadual.

O art. 7º do Decreto Estadual nº 2.706/2022 extrapola o poder regulamentar ao vedar a cumulação de benefícios e restringir direito assegurado por lei federal, razão pela qual não pode prevalecer sobre a Lei nº 6.932/1981.

A ausência de fornecimento de moradia in natura autoriza a conversão do benefício em pecúnia, conforme a orientação jurisprudencial, sendo cabível a indenização pelos gastos decorrentes do inadimplemento da obrigação legal.

A inexistência de previsão contratual ou de regulamento interno da instituição não afasta o direito da residente, porque a obrigação não nasce de ajuste individual nem de liberalidade administrativa, mas diretamente da lei federal.

A alegação de falta de comprovação de despesas não procede, porque a autora juntou contrato de aluguel firmado durante o período da residência médica.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, sobretudo diante da omissão continuada da Administração e da existência, nos autos, de requerimento apresentado pela autora.

O arbitramento da indenização em 30% sobre o valor bruto da bolsa mostra-se razoável e compatível com o parâmetro adotado em precedentes para assegurar resultado prático equivalente ao benefício habitacional não fornecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito ao auxílio-moradia do médico residente decorre diretamente do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981 e não depende de previsão contratual ou de regulamento interno da instituição.

2. A vedação de cumulação entre o auxílio-moradia e a bolsa do Programa Qualifica Saúde, imposta por decreto estadual, é ilegal por restringir direito previsto em lei federal.

3. O não fornecimento de moradia in natura autoriza a conversão da obrigação em pecúnia.

4. A falta de prévio requerimento administrativo não impede o exercício do direito de ação quando a Administração permanece omissa quanto ao cumprimento de obrigação legal.

5. O arbitramento da indenização em 30% sobre o valor bruto da bolsa de residência médica é razoável para assegurar resultado prático equivalente ao benefício não fornecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III; Lei Estadual nº 9.319/2021; Decreto Estadual nº 2.706/2022, art. 7º; Medida Provisória nº 536/2011; Lei nº 12.514/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na Pet n. 9.868/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 28.08.2019, DJe 06.09.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.945.596/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJPA, Apelação Cível n. 0811242-31.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível n. 0820384-25.2023.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.09.2025; TRF4, RCIJEF n. 5036189-16.2019.4.04.7100/RS, Rel. Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, j. 06.05.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1079602-77.2024.8.26.0100, Rel. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 04.11.2025; TJPR, Recurso Inominado n. 0008329-23.2023.8.16.0018, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, 3ª Turma Recursal, j. 24.02.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário, e negá-lo provimento, confirmando a sentença reexaminada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados por
CAMILLA DANIELLA RICARDO DE AZEVEDO,
nos seguintes termos (ID 23120464):

"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré UEPA ao pagamento de auxílio moradia à parte autora, nos termos do art. 4°, §5º, da Lei nº. 6.932/1981, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa de residência médica, a contar de março/2021 (data do início da residência médica) até o final do programa de residência médica (fevereiro/2023), no entanto, diante da informação nos autos sobre a conclusão da residência médica (ID 116725997 - Pág. 1), converto em pecúnia, a ser apurado em sede de liquidação, com correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, incidirá a taxa Selic a partir da citação."

Em suas
razões recursais
, a apelante sustenta, em síntese
– ID 23120467:
(i) a impossibilidade de cumulação do auxílio-moradia com a bolsa percebida no âmbito do Programa Estadual QUALIFICA SAÚDE, instituído pela Lei Estadual nº 9.319/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 2.706/2022, cujo art. 7º veda a percepção concomitante de benefícios ; (ii) que a apelada aderiu ao referido programa e recebeu bolsa no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2023, optando expressamente por tal benefício em detrimento do auxílio-moradia; (iii) a inexistência de obrigação legal de pagamento do auxílio-moradia em pecúnia, por se tratar de norma de eficácia limitada dependente de regulamentação; (iv) a ausência de previsão contratual ou normativa interna que assegure tal pagamento; (v) o não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, notadamente a ausência de comprovação de despesas com moradia e de requerimento administrativo; e (vi) a alegação de que a condenação implicaria enriquecimento sem causa. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em
contrarrazões (Núm. 23120473),
a apelada suscita, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que a tese relativa à vedação de cumulação com o programa QUALIFICA SAÚDE não foi arguida na fase de conhecimento, configurando supressão de instância. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará
opinou pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pela manutenção da sentença, conforme
Núm. 27402545.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deve ser o mesmo conhecido.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado abrange, inicialmente, a análise da preliminar suscitada pela apelada, consistente na alegação de inovação recursal e supressão de instância quanto à tese de vedação de cumulação do auxílio-moradia com a bolsa percebida no âmbito do Programa QUALIFICA SAÚDE.

No que tange à
preliminar arguida
, não merece prosperar.

A apelada sustenta que a tese relativa à impossibilidade de cumulação dos benefícios somente foi suscitada em sede recursal, não tendo sido objeto de debate na instância de origem, o que configuraria inovação recursal.

Todavia, a matéria em discussão possui natureza eminentemente jurídica, fundada em norma legal expressa, qual seja, o art. 7º do Decreto Estadual nº 2.706/2022, o qual estabelece vedação à percepção concomitante da bolsa do Programa QUALIFICA SAÚDE com benefícios como o auxílio-moradia.

Nesse contexto, cumpre destacar que, embora a tese não tenha sido amplamente debatida na fase instrutória, os elementos fáticos necessários à sua apreciação encontram-se devidamente delineados nos autos, especialmente porque os documentos que comprovam a adesão da apelada ao referido programa foram acostados aos autos pela própria parte recorrente, junto com as razões recursais. Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

No mérito
, afirma a apelante, inicialmente, a impossibilidade de cumulação do auxílio-moradia com a bolsa percebida no âmbito do Programa Estadual QUALIFICA SAÚDE, instituído pela Lei Estadual nº 9.319/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 2.706/2022, cujo art. 7º veda a percepção concomitante de benefícios.

Cumpre assinalar que o direito à
moradia
ao médico residente está expressamente previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente.

A referida norma estabelece que a instituição de
saúde
responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência,
moradia
, conforme estabelecido em regulamento.

Posteriormente, a apelante sustenta que a apelada, ao aderir ao programa "
Qualifica

Saúde
", teria renunciado ao direito de receber o
auxílio
-
moradia
, com base no Decreto Estadual nº 2.706/2022, que regulamentou a Lei Estadual nº 9.319/2021.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

O
auxílio
-
moradia
e a bolsa do programa "
Qualifica

Saúde
" possuem naturezas jurídicas distintas. O primeiro, como já mencionado, é um direito social de caráter alimentar, previsto em lei federal, que visa garantir condições mínimas de dignidade ao médico residente em regime de dedicação exclusiva. O segundo, por sua vez, é um incentivo financeiro de natureza facultativa, criado por lei estadual, com o objetivo de qualificar e valorizar profissionais de
saúde
que atuam no Estado do Pará.

Dessa forma, a vedação à cumulação dos benefícios, imposta por meio de decreto estadual, extrapola o poder regulamentar, uma vez que restringe direito previsto em lei federal. É cediço que um decreto, como ato normativo secundário, não pode inovar no ordenamento jurídico, criando, modificando ou extinguindo direitos, mas tão somente viabilizar a fiel execução da lei.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente no sentido da ilegalidade da vedação imposta pelo Decreto Estadual nº 2.706/2022, por entender que a norma estadual não pode se sobrepor à legislação federal.

A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-MORADIA A MÉDICO RESIDENTE. CUMULAÇÃO COM BOLSA DE PROGRAMA DE INCENTIVO ESTADUAL ("QUALIFICA SAÚDE"). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME. 1.Maristella Rodrigues Nery da Rocha, médica residente em Cirurgia Geral na Universidade do Estado do Pará - UEPA, ajuizou Ação Ordinária de Cobrança em face da instituição. A autora postulou a condenação da ré ao pagamento de auxílio-moradia, em valor correspondente a 30% do valor bruto da bolsa de residência, desde o início do programa (març o/2022) até seu término (fevereiro/2025), alegando que jamais recebeu o benefício, seja in natura ou em pecúnia. 2.A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a UEPA ao pagamento do auxílio-moradia, convertido em pecúnia, no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa, a contar do início da residência médica até o seu final. 3.O recurso. A Universidade do Estado do Pará - UEPA interpôs apelação cível, sustentando a impossibilidade de recebimento simultâneo do auxílio-moradia com a bolsa do programa "Qualifica Saúde", ao argumento de que a adesão voluntária da apelada ao programa estadual implicaria renúncia ao direito previsto na lei federal, conforme termo de compromisso e Decreto Estadual nº 2.706/2022. Ao final, "requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial". 4.As contrarrazões. A apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a vedação à cumulação dos benefícios é ilegal, pois se baseia em decreto estadual, norma de caráter infralegal que não pode restringir direito garantido por lei federal. Ressaltou a natureza jurídica distinta dos benefícios, sendo o auxílio-moradia um direito público subjetivo e a bolsa do "Qualifica Saúde" um incentivo financeiro facultativo. Ao final, "pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 5.A questão em discussão consiste em definir se a adesão da médica residente ao programa "Qualifica Saúde", instituído pela Lei Estadual nº 9.319/2021, obsta o recebimento do auxílio-moradia previsto na Lei Federal nº 6.932/1981. III. RAZÕES DE DECIDIR.
6.O auxílio-moradia e a bolsa do programa "Qualifica Saúde" possuem naturezas jurídicas distintas. O primeiro é um direito social de caráter alimentar, previsto em lei federal (Lei nº 6.932/1981), que visa garantir condições mínimas de dignidade ao médico residente. O segundo é um incentivo financeiro de natureza facultativa, criado por lei estadual, com o objetivo de qualificar e valorizar profissionais de saúde. 7.A vedação à cumulação dos benefícios, imposta pelo Decreto Estadual nº 2.706/2022, extrapola o poder regulamentar. Um decreto, como ato normativo secundário, não pode inovar no ordenamento jurídico para restringir ou extinguir direito previsto em lei federal, mas tão somente viabilizar a sua fiel execução. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é reiterada no sentido da ilegalidade da referida vedação
. 8.A suposta renúncia ao direito ao auxílio-moradia, por meio da assinatura de termo de compromisso, é nula de pleno direito. Trata-se de verba de natureza alimentar e, portanto, irrenunciável. IV. DISPOSITIVO E TESE. "Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos." Tese de julgamento: "O direito ao auxílio-moradia do médico residente decorre do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, sendo autoaplicável e não sujeito à regulamentação estadual." "A omissão da instituição quanto ao fornecimento de moradia in natura impõe sua conversão em pecúnia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa de residência."
"A vedação à cumulação do auxílio-moradia com a bolsa do Programa Qualifica Saúde, imposta por decreto estadual, é ilegal por extrapolar o poder regulamentar e restringir direito previsto em legislação federal."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III; Lei Estadual nº 9.319/2021; Decreto Estadual nº 2.706/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.104.455/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.945.596/RS, Rel Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.03.2023; TJPA, Apelação Cível 0811242-31.2022.8.14.0051, Rel.: Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02/06/2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08203842520238140051 30076168, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/09/2025, 2ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

É cediço que um decreto, como ato normativo secundário, não pode inovar no ordenamento jurídico, criando, modificando ou extinguindo direitos, mas tão somente viabilizar a fiel execução da lei

No que se refere a alegação de inexistência de obrigação legal de pagamento do auxílio-moradia em pecúnia, por se tratar de norma de eficácia limitada dependente de regulamentação, destaca-se que possível a indenização pelos gastos decorrentes do não fornecimento de
moradia
e respectiva conversão em pecúnia a partir da Medida Provisória 536/2011, convertida na Lei 12.514/2012:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 10.405/2002. INEXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO E
MORADIA
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei 10.405/2002 foi revogada a determinação que exigia o pagamento de
auxílio
-
moradia
e alimentação aos médicos residentes, benefício que somente veio a ser restabelecido com a edição da MP 536/2011, convertida posteriormente na Lei 12.514/2012. Precedentes: AgInt no REsp. 1.561.677/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.3.2017; AgInt no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp. 1.389.990/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016. 2. Hipótese em que o período em discussão - fevereiro de 2007 a janeiro de 2009 - está totalmente inserido na vigência da Lei 10.405/2002, pelo que não se exige da Instituição de Ensino o depósito dos valores, sendo indevida a reparação pugnada. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. ( AgInt na Pet n. 9.868/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 6/9/2019 .)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA.
AUXÍLIO
-
MORADIA
. REEMBOLSO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.405/02. RESTABELECIMENTO COM MEDIDA PROVISÓRIA, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A Lei n. 10.405/2002 revogou os dispositivos que asseguravam o direito dos médicos residentes ao reembolso parcial da contribuição previdenciária e à disponibilização de alimentação e
moradia
. Esses benefícios somente foram restabelecidos posteriormente, com a Medida Provisória 536/2011, convertida na Lei n. 12.514/2012. 3. No período de 10/1/2002 a 31/10/2011, não há que se falar em direito dos médicos residentes às referidas vantagens, visto que o art. 4º, § 2º, da Lei n. 6.932/1981, com a redação dada pela Lei n. 8.138/1990, juntamente com todos os demais artigos, foi revogado pela Lei n. 10.405/2002, não se limitando os efeitos da referida revogação ao caput do referido dispositivo
. 4. Verifica-se que a agravada esteve inserida no programa de residência médica nos períodos de 1/3/2018 a 28/2/2021, fazendo jus à indenização pelos gastos decorrentes do não fornecimento de
moradia
e respectiva conversão em pecúnia.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.945.596/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023 .)

ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL . 1. Esta Turma já teve oportunidade de apreciar a matéria no julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5051077-63.2014.4 .04.7100/RS, no qual, em juízo de retratação, proveu-se o recurso da parte autora, para arbitrar o valor mensal de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa, ainda que sem comprovação nos autos dos valores eventualmente despendidos a título de moradia e alimentação. 2. A controvérsia foi pacificada pela TNU no julgamento do PEDILEF 2010 .71.50.027434-2, DJ 28/09/2012. 3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Colegiado, é no sentido de que a fixação do valor da indenização em casos como este demanda a análise de elementos fático-probatórios a fim de garantir 'resultado prático equivalente' ao auxílio devido ((REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013)
4. Embora a parte autora não tenha apresentado nos autos quaisquer provas que permitam aferir os valores que eventualmente tenham sido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que cursou a residência médica ou outros elementos que levem a esta conclusão, a TNU determinou que houvesse o arbitramento de tais valores.
5 . Considerando a dificuldade de se encontrar um parâmetro factível para ser utilizado, fixa-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa. Este percentual é o que esta Turma Recursal considerou razoável a assegurar o resultado prático equivalente ao auxílio-alimentação e moradia em questão, quando do julgamento dos Recursos Cíveis nº 50510759320144047100 de Relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin e 50041991220164047100, de Relatoria do Juiz Federal Oscar Valente Cardoso (em juízo de retratação), na sessão de 31/08/2017. 6. Destarte, a sentença merece reforma, para se julgar procedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia no período em que participou do programa de residência médica, fixando-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente. (TRF-4 - RCIJEF: 50361891620194047100 RS, Relator.: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul) –
grifamos
.

Também não procede a alegação de inexistência de previsão contratual ou de regulamento interno da instituição. O direito invocado pela autora não nasce do ajuste individual nem de liberalidade administrativa; decorre diretamente de lei federal. Logo, a ausência de disciplina interna da própria instituição não suprime o direito do residente, antes evidencia o descumprimento do dever imposto pela legislação de regência.

Quanto a alegação de que a apelada não comprovou despesas com moradia, não merece acolhida, eis que a parte autora carreou aos autos contrato de aluguel firmado ao tempo da residência médica, no valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme Núm. 23120428.

No que concerne à alegação de ausência de requerimento administrativo, igualmente não assiste razão à recorrente. A falta de prévio requerimento não constitui requisito legal indispensável ao ajuizamento da ação quando já configurada a omissão continuada da Administração em cumprir obrigação prevista em lei. O direito ao acesso à jurisdição não pode ser condicionado a formalidade não prevista expressamente no texto legal. Além disso, consta no Num. 23120411 - Pág. 1 o requerimento administrativo apresentado pela autora, o que fragiliza a insurgência recursal nesse ponto.

Por fim, não vislumbro excesso no arbitramento da indenização em 30% sobre o valor bruto da bolsa de residência médica. Ao contrário, a fixação está em consonância com o parâmetro que vem sendo adotado pelos tribunais em casos análogos, justamente por se revelar razoável e apto a representar, de modo aproximado, o resultado prático equivalente ao benefício habitacional não fornecido.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AÇÃO ORDINÁRIA - Auxílio moradia - Residência médica - Pretensão de conversão em pecúnia de auxílio-moradia em favor de médica-residente - Lei nº 6.931/1981 que prevê o oferecimento de moradia durante período de residência médica - Entendimento consolidado no Col. STJ no sentido de que, não sendo fornecida moradia in natura, cabe indenização em pecúnia - Auxílio-moradia que deve corresponder a 30% do valor da bolsa-auxílio - Sentença mantida – Precedentes desta Eg. Corte - Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10796027720248260100 São Paulo, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 04/11/2025, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2025)

RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. JUIZADO ESPECIAL QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJPR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS, PORTANTO, DE TRATO SUCESSIVO, INCIDINDO, NA HIPÓTESE, A SÚMULA N. 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 206, § 5º, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA OFERTADO PELA RECLAMADA MORADIA QUE DEVE SER ASSEGURADA AO MÉDICO RESIDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI 6.932/1981. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTO INTERNO QUE NÃO EXIME O DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA, EM VALOR EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA BOLSA-AUXÍLIO PAGA AOS MÉDICOS RESIDENTES DURANTE O PERÍODO DO CURSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0008329-23 .2023.8.16.0018 Maringá, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 24/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Vê-se que a
decisão de primeiro grau observou adequadamente a legislação federal de regência, a orientação jurisprudencial consolidada e as particularidades do caso concreto, portanto, não merece reparos.

Ante o exposto, conheço, porém, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026